Tribunal: TJBA
Processo: 8001245-39.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001245-39.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONEUTON SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAURA DA SILVA TAVARES NICOLOSO, MARCIO LOUZADA CARPENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DE TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PERCENTUAL APLICADO QUE SUPERA, EM MUITO, A TAXA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001245-39.2018.8.05.0041
, em que figuram como apelante RONEUTON SANTANA SANTOS e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto da relatora.